Tribunal: TJDFT
Processo: 0701697-88.2020.8.07.0019
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA EM CONTRARRAZÕES. NÃO CONHECIDA. PRECLUSÃO. AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA DE BENS. TERMO INICIAL. PARTILHA. SOCIEDADE EMPRESÁRIA. QUOTAS SOCIAIS. PARTILHA DEVIDA. APORTES FINANCEIROS. NÃO COMPROVADOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. QUANTIDADE DE PEDIDOS. DESIGUAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Se após a prolação da sentença, que confirmou os benefícios da gratuidade de justiça ao réu, não houve interposição de recurso próprio e tempestivo pela autora, as contrarrazões à apelação não constituem via processual adequada para impugnação à gratuidade de justiça, sendo manifesta a preclusão.
2. Os elementos de prova dos autos corroboram a narrativa da autora sobre a descoberta da gravidez e o termo inicial da união estável, inexistindo respaldo às impugnações recursais sobre a data. Deve, portanto, ser mantida a data fixada em sentença, pois o apelante não se desincumbiu do ônus de afastar a data apontada pela autora e ratificada pelos elementos probatórios.
3. Deve ser partilhado o valor das cotas sociais de propriedade do réu de sociedade empresária limitada aberta na constância da união estável.
4. Incabível a partilha dos aportes financeiros supostamente realizados pelo réu em estabelecimento comercial aberto anteriormente à união estável, ante a completa ausência de comprovação dos alegados investimentos financeiros, da data de realização desses ou mesmo da origem dos valores alegadamente aplicados.
5. Não há que se falar em sucumbência recíproca e igual se a autora teve êxito em menos da metade dos seus pedidos, devendo ser observada a quantidade de pedidos nas quais a parte foi sucumbente, para a distribuição do ônus.
6. Apelação conhecida e parcialmente provida.